Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-60.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012380-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VOLNEI PRESA - CPF: 237.710.039-20 (AGRAVANTE), RUTE MARQUES PRESA - CPF: 889.319.941-68 (AGRAVANTE), J. M. P. - CPF: 075.100.031-05 (AGRAVANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA RESTABELECIMENTO DOS CONTRATOS - RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que está, de fato, inadimplente junto à Requerida/agravada referente às mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, bem como pagou com atraso a mensalidade do mês de dezembro de 2019.

Assim, apesar dos argumentos da agravante, não há por onde, no estágio inicial da lide, na origem, restabelecer os efeitos do contrato de plano de saúde, visto que o término se deu justamente por descumprimento de cláusula contratual, por inadimplemento de parcela.

Além disso, o imediato restabelecimento do contrato de plano de saúde imporia à agravada, todas as obrigações inerentes ao plano de saúde contratado e, com isso, todo custeio de eventual tratamento de saúde dos agravantes, o que certamente incorreria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este, portanto, um fator inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VOLNEI PRESA, RUTE MARQUES PRESA e J.M.P. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE nº 1001279-67.2020.8.11.0051, que move em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que a Ré restabeleça os contratos.

Em suas razões, aduz a parte agravante que contratou plano de saúde há mais de 26 (vinte e seis) anos, através do contrato nº 056.4211000061005, bem como que, com o nascimento da filha, ora terceira agravante, contrataram plano de saúde para a mesma, sob o nº 056.8309000093000, sendo que referidas apólices foram mantidas com os pagamentos em dia por todo este período, onde os adimplementos se davam através de débito em conta.

Fala que o débito de dezembro de 2019, por não haver saldo na conta do recorrente, acabou não sendo realizado, o que levou ao pagamento através de depósitos bancários na conta da recorrida.

Afirma que nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, os débitos, novamente, não foram feitos em conta e que somente tomou ciência de tal fato no início de março de 2020, quando então precisou utilizar dos serviços prestados pela agravada.

Narra que a notificação de inadimplemento foi enviada para a conveniada SICREDI e não para o responsável financeiro, no caso, o agravante.

Assevera que os contratos foram cancelados em 27/02/2020, sem que os mesmos tivessem recebido novas notificações, ou seja, não foram avisados de que deveriam efetuar tais pagamentos.

Verbera que o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde não pode ocorrer sem a devida notificação, a teor dos incisos II e III do artigo 13 da Lei nº 9.656/98.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para que os contratos entre as partes sejam restabelecidos, de modo que os autores possam voltar a usar os serviços contratados e, no mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, nos exatos termos da liminar recursal.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 47055450).

Sem contraminuta do agravado (ID 51550455).

A d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 55049951).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ajuizada por VOLNEI PRESA, RUTE MARQUES PRESA e J.M.P. em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando, em síntese, que teve seus contratos de plano de saúde cancelados por inadimplência.

Assim, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, decisão para que os contratos entre as partes sejam restabelecidos, de modo que os autores possam voltar a usar os serviços contratados, sob pena da aplicação de multa diária por descumprimento da ordem, bem como que seja disponibilizado aos requerentes quitar os valores atrasados, mediante possibilidade de pagamento de forma à vista e parcelado, além de que voltem a ser cobradas as mensalidades da forma que melhor interessar à requerida

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não vislumbrar os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, indeferiu os pedidos, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, na sua petição inicial, a parte agravante afirma que está, de fato, inadimplente junto à Requerida referente às mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, bem como pagou com atraso a mensalidade do mês de dezembro de 2019.

Assim, apesar dos argumentos da agravante, não há por onde, no estágio inicial da lide, na origem, restabelecer os efeitos do contrato de plano de saúde, visto que o término se deu justamente por descumprimento de cláusula contratual, por inadimplemento de parcela.

Nesse sentido:

“Apelação. Plano de Saúde. Cancelamento do Plano de Saúde. Adimplemento da mensalidade do plano de saúde através de débito automático que não foi realizado por ausência de saldo em conta corrente. Instituição financeira que apresentou documentação comprovando que o saldo da conta estava negativo. Rescisão contratual por comprovada inadimplência do consumidor. Cancelamento do plano de saúde ante a inadimplência superior a 60 dias. Regularidade da notificação prévia regularmente encaminhada ao endereço residencial do autor. Negaram provimento ao apelo.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70081135733, Sexta Câmara Cível, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 13-06-2019)

Além disso, o imediato restabelecimento do contrato de plano de saúde imporia à agravada, todas as obrigações inerentes ao plano de saúde contratado e, com isso, todo custeio de eventual tratamento de saúde dos agravantes, o que certamente incorreria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este, portanto, um fator inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC), mormente porque, não veio aos autos cópia do contrato celebrado, de onde se poderia verificar as cláusulas contratuais e eventual endereço apontado para o recebimento de correspondência e eventuais notificações.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa às condições da contratação neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da parte agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020